Tribunal: STF
Processo: Rcl 54992
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DO VÍCIO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    DECISÃO: Tratam-se de embargos de declaração opostos por Cristina Pieretti de Souza e pelo Presidente da Câmara de Rolândia contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente a reclamação e que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA. VEREADOR. DELIBERAÇÃO ACERCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MESA DA CÂMARA QUE APLICOU QUÓRUM DE 2/3. ALEGADA OFENSA À SV 46. OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI 201/1967 QUE EXIGE QUÓRUM DE MAIORIA SIMPLES. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA PROCEDENTE”



    Em síntese, a embargante Cristina Pieretti de Souza aponta omissão na decisão embargada no que tange ao não cabimento da reclamação em razão da preclusão da matéria, diante do trânsito em julgado de mandado de segurança impetrado na origem pelo reclamante, o qual possui o mesmo objeto desta reclamação. 



    O Presidente da Câmara de Rolândia/PR, por sua vez, aponta contradição na decisão, na medida em que a decisão teria aplicado o princípio da simetria com a incidência do artigo 55, § 2º, da CF, no ponto que trata do quórum de maioria absoluta para declarar a perda de mandato de parlamentar, contudo, teria deixado de aplicar na parte que traz a competência exclusiva da Mesa ou Partido Político representado no Congresso Nacional para provocar eventual pedido de cassação. 



    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar a omissão e contradição apontadas.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não merece prosperar o argumento apontado pela embargante Cristina Pieretti de Souza, no sentido do não cabimento da reclamação diante do trânsito em julgado de mandado de segurança impetrado na origem com mesmo objeto, haja vista que a presente reclamação foi ajuizada em face de ato do Presidente da Câmara Municipal de Rolândia/PR e não em face de decisão proferida no âmbito do mandado de segurança em referência. 



    Quanto aos embargos opostos pelo Presidente da Câmara de Rolândia/PR, constato a ocorrência de erro material no decisum recorrido. Destarte, evidenciada a existência do vício relatado, impõe-se sua correção, sem que do presente provimento monocrático exsurja prejuízo diverso à outra parte, eis que em nada altera o que decidido na decisão anterior, mantidos todos seus fundamentos e garantida a oportunidade de manifestação da interessada, na forma do que ali já determinado.



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC, ACOLHO, em parte, os embargos de declaração opostos pelo Presidente da Câmara de Rolândia/PR, para determinar que onde se lê “saliento, por fim, que há que se falar em eventual aplicação do princípio da simetria na espécie, haja vista que os dispositivos da Constituição Federal invocados na origem (artigos 51, I, e 86) se referem ao processamento do Chefe do Poder Executivo Federal, ao passo que o caso concreto de refere a membro do Poder Legislativo.”, leia-se “saliento, por fim, que não há que se falar em eventual aplicação do princípio da simetria na espécie, haja vista que os dispositivos da Constituição Federal invocados na origem (artigos 51, I, e 86) se referem ao processamento do Chefe do Poder Executivo Federal, ao passo que o caso concreto de refere a membro do Poder Legislativo”. 



    Ficam mantidos todos os demais termos da decisão, com ênfase na determinação para que seja realizada nova deliberação, na primeira sessão, a respeito da denúncia em tela, em que se observe o quórum previsto no inciso II do art. 5º do Dec.-lei nº 201/67. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente